Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DO BEM E O VALOR DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel, com fundamento na disparidade entre o valor da execução e o valor do bem penhorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade da penhora do bem imóvel indicado, considerando a proporcionalidade entre o valor da dívida e o bem a ser expropriado, bem como a inexistência de outros bens para garantia da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, conforme os artigos 4o, 789 e 797 do Código de Processo Civil, visando garantir a máxima efetividade da tutela executiva.
4. No caso concreto, o valor da dívida corresponde a aproximadamente 5% do valor do bem indicado, e não foram localizados outros bens para penhora, o que justifica a constrição do imóvel como meio de satisfação do crédito.
5. A inexistência de outros bens passíveis de penhora justifica a constrição do imóvel, ainda que seu valor seja superior ao do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, conforme os princípios da máxima efetividade da tutela executiva.
2. A desproporcionalidade entre o valor da dívida e do bem penhorado não constitui, por si só, fundamento para afastar a penhora, salvo se houver outros bens suficientes para garantir a execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 789, 797, 832, 833 e 836.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1916162, 0749139-05.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 29/08/2024, DJe 17/10/2024.